Tribunal: TJDFT
Processo: 0733000-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO POR CULPA DO LOCATÁRIO. PACTO ACESSÓRIO DE PUBLICIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS.
1. Imputa-se ao locatário a responsabilidade pela rescisão do contrato, se ele não cumpre as exigências feitas pela locadora para a instalação de sua loja comercial.
2. Não há falar de exclusão dos alugueis atrasados e demais encargos contratuais, nem mesmo da multa moratória, se esta não é manifestamente abusiva (CCB 413).
3. É injustificável a cobrança da integralidade do valor referente ao pacto de publicidade, se sequer comprovada a efetiva prestação dos serviços.
4. Índice de correção monetária e demais encargos moratórios previstos no contrato.